Tribunal: TJSP
Processo: 2194166-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Pleito de trancamento do inquérito policial ou concessão de liberdade provisória - Conduta típica - Prova da materialidade e indícios de autoria - Auto de avaliação que comprova que os bens, que em tese se tentou furtar, não são de pequena monta - Prisão em flagrante e conversão desta em preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Pleito de trancamento do inquérito policial ou concessão de liberdade provisória - Conduta típica - Prova da materialidade e indícios de autoria - Auto de avaliação que comprova que os bens, que em tese se tentou furtar, não são de pequena monta - Prisão em flagrante e conversão desta em preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente com péssimos antecedentes criminais - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.